Tribunal: TJDFT
Processo: 0027845-92.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027845-92.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: CHRISTIANE APARECIDA SILVA VALADARES, JERÔNIMO ARAÚJO COSTA NETO, G. V. P. AGRAVADAS: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA, HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA DESPACHO JERÔNIMO ARAÚJO COSTA NETO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravada FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 26552794. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004